Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711825-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ JACKSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O reconhecimento da prescrição implica a impossibilidade de se exercer a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. 2. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o Serasa Limpa Nome, não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, apesar da impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial de débitos prescritos, nada impede a inscrição dos dados do devedor no Serasa Limpa Nome. 3. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43 do CPC, alegando a impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas, ainda que extrajudicialmente. Aduz que não pode haver o registro e cobrança dos débitos por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 85, § 8o, e 8o-A do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de ter sido sucumbente a parte recorrida, bem como asseverando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, deve observar o mínimo estabelecido no CPC e na tabela da OAB. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 60770284). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017